Tribunal: TJDFT
Processo: 0742687-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE CONSOLIDADO. DIFERENÇA. REPETIÇÃO. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. REBATE. APURAÇÃO MANUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. MEDIDA IMPERATIVA, COMPROVADOS OS DECOTES. COBERTURA SECURITÁRIA. APREENSÃO. PONDERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO MUTUANTE. DESQUALIFICAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. AMORTIZAÇÃO SEGUNDO O ACOBERTADO. COTEJO ANALÍTICO. ESCLARECIMENTOS REPUTADOS INDISPENSÁVEIS PELO JUIZ DA CAUSA. DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA E LEGÍTIMA. PROVIDÊNCIA PRECEDENTE À AFIRMAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO PARA APURAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMPLES ESCLARECIMENTOS SOBRE REBATES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os eventuais abatimentos – ajustes de correção monetária – ocorridos durante a realização do empréstimo derivado de título de crédito rural pelo mutuário ao qual restara assegurado, quitado o mútuo, a devolução da diferença de correção monetária aplicável ao mutuado em decorrência da substituição do IPC de março de 1990, devem ser considerados e subtraídos do valor das diferenças reconhecidas que deverão ser repetidas, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, ressalvado que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira.
2. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, donde a fixação de parâmetros para apuração do crédito que o assiste sob essa formatação, ressalvada a comprovação da subsistência da cobertura securitária, ressoa impassível de censura ou modulação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.